Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-07.2023.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008942-07.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSUMPCAO E SANTOME LTDA - CNPJ: 29.191.555/0001-40 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DOUGLAS NUNES SANTOME - CPF: 043.177.321-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA - NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE LIMITADA - SÓCIOS FAMILIARES DO DEVEDOR - ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO - AÇÃO AJUIZADA APENAS EM FACE DA PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à Apelação para acolher os Embargos de Terceiro e afastar a penhora do veículo Ford Ranger, ano/modelo 2023/2024, placa RRX0J03, Renavam 01362949610.

Em suas razões, a embargante aponta omissão quanto ao fato de ter demonstrado a sucessão empresarial.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para seja reconhecida a sucessão empresarial.

Contrarrazões no Id. 238505151.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes à sucessão empresarial:

“(...)

Além disso, aponta a inobservância do rito processual adequado já que a execução foi intentada apenas com relação à pessoa física e não em face da pessoa jurídica D. N. Santome Eireli - ME, razão pela qual não há como reconhecer a sucessão empresarial.

De fato, a despeito dos fortes indícios de confusão patrimonial entre o executado Douglas Nunes Santomé e a empresa apelante, no que toca a constrição de bens vinculados à pessoa jurídica, cuja natureza é de Sociedade Empresária Limitada, e, consequentemente, a análise de sucessão empresarial fraudulenta, exige-se a desconsideração prévia da sua personalidade, a teor do art. 50 do CC e art. 133 e seguintes do CPC.

(...)

Logo, constatada a inobservância do procedimento processual adequado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que o reconhecimento de eventual sucessão empresarial fraudulenta requer o procedimento processual adequado.

Portanto, inexistindo qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024